Tribunal: STF
Processo: AI 797375
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-04-13
Data de publicação: 2011-04-13

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORES PÚBLICOS. EQUIPARAÇÃO SALARIAL. PORTARIA 372/91. SEGURANÇA CONCEDIDA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME PROBATÓRIO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N. 279/STF. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. 


1. A violação indireta ou reflexa das regras constitucionais não enseja recurso extraordinário. (Precedentes: AI n. 738.145 - AgR/SP, 2ª T., Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJ 25/02/11; AI n. 482.317 - AgR/SP, 2ª T., Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJ 15/03/11; AI n. 728.054 - AgR/MT, 1ª T. Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, DJ 01/03/11) 




2. A discussão acerca do quantum da execução encontra-se no contexto fático-probatório dos autos, demandando o revolvimento da matéria fática, o que é defeso em sede de recurso extraordinário, em face do óbice erigido pela Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. 




3. Inexiste ofensa ao art. 93, IX, da Constituição quando o Tribunal de origem, embora sucintamente, pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos. (Precedentes: RE n. 611.926 - AgR/SC, 1ª T., Rel. Min. CÁRMEM LÚCIA, DJ 03/03/2011; RE n. 626.689 - AgR/MG, 1ª T., Rel. Min. CÁRMEM LÚCIA, DJ 02/03/11; AI n. 727.517 - AgR/RJ, 2ª T., Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJ 08/02/11; AI n. 749.229 - AgR/RS, 2ª T., Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJ 08/02/11) 




4. Agravo regimental desprovido.